Tribunal: TJMT
Processo: 1002404-62.2020.8.11.0086
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002404-62.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE RODRIGUES - CPF: 012.169.651-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDER RESINO JUNIOR - CPF: 029.961.221-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUPERMERCADO ARARAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES CONDENAÇÃO.
R
ECURSO DEFENSIVO.
1.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU O
RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO.
IMPROCEDÊNCIA. CONDUTA REPROVÁVEL. REITERAÇÃO DELITIVA.

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 44 TCCR/TJMT. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS DO ART. 155, §2º DO CP.
2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA MODALIDADE TENTADA.
IMPOSSIBILIDADE.
ITER CRIMINIS
QUASE QUE INTEGRALMENTE PERCORRIDO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM SUBTRAÍDO. MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVAE.

3.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DOS ARTS. 44 DO CP NÃO SATISFEITOS.
4.
REGIME PRISIONAL ABERTO.
IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO.
RECURSO
DESPROVIDO. CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.1.
A reiterada prática delitiva aliada à reincidência do apelante afasta por completo o requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta, relativo ao princípio da insignificância, impedindo assim o reconhecimento da atipicidade material do comportamento do apelante, ainda que o valor da
res furtiva
subtraída seja
diminuto (R$ 14,00).

1.2.

Nos termos do art. 155, §2º, do CP, p
or se tratar de reincidente específico
mostra-se descabido o reconhecimento do furto privilegiado, bem como a consequente redução de pena dele decorrente.

2.

Não cabe a desclassificação da conduta para a modalidade tentada, quando o apelante foi preso em flagrante na posse de um dos produtos subtraídos do mercado-vítima, após empreender fuga do local, haja vista, que para a consumação do delito é prescindível

a posse mansa, pacífica ou desvigiada do bem subtraído (Precedentes do STJ -

T
eoria da Amotio
).

3.
A incidência de uma circunstância judicial desfavorável e a reincidência do apelante, impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não satisfeitos, na íntegra, os requisitos dos art. 44 do CP;

4.
Conforme disposto pelo a
rt. 33, § 2º,
c
, e § 3º, do CP, para a imposição de regime prisional aberto, o condenado não pode ser reincidente, que seja fixada pena privativa de liberdade por um período igual ou inferior a 4 anos e que inexista circunstância judicial desfavorável.

- No caso, ainda que a sanção do apelante tenha sido imposta em quantitativo abaixo de 4 anos, ele é reincidente e, em seu desfavor pesa a circunstância judicial dos maus antecedentes considerada prejudicial, situações que obstam o abrandamento do regime prisional semiaberto fixado na sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Carlos Henrique Rodrigues
foi condenado pelo
MM. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT
à pena de
1 ano
de
reclusão
em regime
semiaberto
e ao pagamento de
10 dias-multa
, porque praticou o crime de
Furto Simples
(art. 155,
caput,
do CP) (ID 182483669).

Irresignada, a Defesa postula a
absolvição
pela
atipicidade da conduta
em face da incidência do
Princípio da Insignificância
, ou a
desclassificação
da conduta para a
modalidade tentada
, ou ainda,
a incidência do benefício previsto no
art. 155, § 2º, do CP
(
furto privilegiado
)

em razão do pequeno valor da
res furtiva.

Caso vencido nessas teses, almeja ao menos, a
modificação o regime
de cumprimento de pena para
aberto
e, por fim, que a pena privativa de liberdade seja
convertida em pena restritiva de direito
(ID 182483678).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
ao apelo (ID 182483682).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 182822199), conforme sumário que segue:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO
. Pedidos de Aplicação do Princípio da Insignificância, Aplicação da Causa de Diminuição de Pena Atinente ao Furto Privilegiado, Desclassificação para Furto Tentado, Fixação do Regime Aberto e Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos – Impossibilidade de aplicar o princípio da insignificância, o furto privilegiado, o regime aberto e a substituição da pena, pois o réu é reincidente – Furto consumado configurado – Inversão da posse – Parecer é pelo
desprovimento
do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No período noturno de 04.11.2019, no estabelecimento comercial denominado “
Supermercado Araras
”, situado na Avenida dos Pavões, 783 W, no Bairro Parque do Sol, em Nova Mutum-MT,
Carlos Henrique Rodrigues
subtraiu coisa alheia móvel consistente em desodorantes de aerossol, da marca
Rexona Men.

Diante desse cenário,
Carlos
foi denunciado pela prática do delito insculpido no art. 155,
caput,
do CP.

Após regular trâmite processual, ele foi condenado pelo Juízo singular à pena de pena de
1 ano
de
reclusão
em regime
semiaberto
e ao pagamento de
10 dias-multa
, porque praticou o crime de
Furto Simples
(art. 155,
caput,
do CP).

A defesa pretende a absolvição pela atipicidade da conduta em face da incidência do Princípio da Insignificância, ou a desclassificação da conduta para a modalidade tentada, ou ainda,
a incidência do benefício previsto no art. 155, § 2º, do CP (furto privilegiado)
em razão do pequeno valor da
res furtiva.

Caso vencido nessas teses, almeja ao menos, a modificação o regime de pena para aberto e, por fim, seja concedida a pena privativa de liberdade seja convertida em pena restritiva de direito.

A existência do crime de furto simples (
materialidade
) e a
autoria
estão comprovadas pelas declarações da vítima, testemunha e dos policiais militares colhidas nas fases policial e judicial (ID 182477222 - Pág. 5/6, Págs. 26/27 e ID 182477237 - Pág. 5; ID 182477222 - Págs. 21/22; ID 182477237 - Pág. 7/8 e Págs. 9/10 e ID 182483671), corroboradas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 182477222 - Pág. 3), Auto de Apreensão (ID 182477222 – Pág. 17), Auto de Avaliação (ID 18247722 – Pág. 18), Termo de Entrega (ID 182477222 – Pág. 23), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de furto na data, horário e local indicado na denúncia.

Em linhas gerais, tais documentos revelam que
Allan Felipe Santos Lima,
fiscal de perdas do supermercado vitimado, nas duas fases da persecução penal, narrou os fatos de maneira harmônica expondo que estava trabalhando no local quando avistou o apelante entrando no comércio e saindo logo após, mas que ao verificar as prateleiras do mercado, notou que faltavam dois frascos de desodorante e foi atrás do apelante e pediu para que este devolvesse os itens, no entanto, o apelante fugiu e, ao tropeçar durante a fuga, deixou um dos frascos cair no chão, razão pela qual ele pegou esse frasco e devolveu ao supermercado (ID 182477222 - Págs. 21/22 e ID 182483671).

O Sargento da Polícia Militar
Geradlo Arquaaz Neto
que estava nas proximidades do local dos fatos, à paisana, ouviu transeuntes gritando no sentido de que teria ocorrido um “assalto”, vindo sentido à rua das aroeiras, motivo pelo qual foi em direção a esse caminho em sua motocicleta e avistou o suspeito, determinando que ele parasse e, ao revistá-lo, encontrou em seu bolso o segundo frasco de desodorante que foi restituído ao estabelecimento (ID 182477222 - Pág. 19/20 e ID 182483671).

Embora não tenha se recordado dos fatos em juízo, na fase policial, segundo o policial militar,
Jean Paulo Ferreira Nascimento
, a guarnição foi acionada pelo
SGT PM Arquaz
acerca do ocorrido e, ao chegar no local indicado visualizou o sargento e o apelante sentando ao solo, os quais conduziram o apelante até a Delegacia de Polícia (ID 182477222 – Págs. 5/6 e ID 182483671).

Na fase administrativa, o apelante assumiu a autoria do crime (ID 182477222 – Págs. 10/11). Em juízo a sua revelia foi decretada pelo não comparecimento na audiência de instrução e julgamento (ID 182483669).

É o relato do necessário.

1.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E FURTO PRIVILEGIADO

O apelante pugna a absolvição, com base no
princípio da insignificância
, alegando que mão restou configurada a tipicidade da conduta, seja porque não ocorreu lesão ao patrimônio do supermercado vitimado, seja porque o desodorante subtraído foi restituído.

Além disso, pugna também, a
aplicação da benesse do art. 155, §2º, do CP
(
furto privilegiado
).

A deliberação judicial
não
merece reforma.

Malgrado essas alegações, em que pese o pouco valor dares furtiva subtraída, avaliada em R$ 14,00, não há como atribuir reduzido grau de reprovabilidade ao comportamento do apelante, eis que, se extrai dos Antecedentes criminais que ele faz do crime seu meio de vida (ID 182477237 - Pág. 47/48).

Nota-se da sentença condenatória que o magistrado sentenciante ao dosar a dosimetria da pena não depreciou os maus antecedentes ante a inexistência de ação penal apta para tanto (apesar das diversas ações penais que o apelante responde), motivo pelo qual diante da inexistência de outras circunstâncias judiciais negativas, estabeleceu a pena basilar no mínimo legal.

Na 2ª fase da pena, o magistrado
considerou uma ação penal transitada em julgado
em desfavor do apelante, no bojo do PEP nº.
2000051- 66.2019.811.0086
,
como agravante da reincidência, ressaltando que, apesar da declaração da extinção da punibilidade pela prescrição executória, os efeitos da reincidência persistem
(Vide: N.U 0016517-15.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020).

Como cediço, para a incidência do
princípio da insignificância
, é
necessária a comprovação da mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF - HC nº 84.412/SP, Relator Ministro Celso de Mello, in DJ 19/11/2004).

Assim, partindo da premissa de que, no caso, há ofensividade da conduta diante dos Inquéritos Policiais e Ações Penais que o apelante responde, não há como ser aplicada à hipótese o princípio da insignificância, porquanto para a sua aplicabilidade é necessário o preenchimento de todos os vetores acima elencados, o que não ocorreu na hipótese,

inviabilizando

o reconhecimento da pretendida criminalidade de bagatela. C
onfirmando essa ilação, trago julgado do c. STF:

“II
- Com efeito, este Tribunal Superior tem entendimento pacificado no sentido de que
há a atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância
quando estiverem presentes
todos os vetores
para sua caracterização
, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e; (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada
" (HC 584.268/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/6/2020)" (AgRg no HC n. 529.635/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20/10/2020)
Destaquei.

Logo,
não há como absolver
o apelante com base na atipicidade material da conduta, pelo
princípio da insignificância.

Prosseguindo, nos termos do art.
155, §2º, do CP,
constatada a reincidência do réu, mostra-se descabido o reconhecimento do furto privilegiado, bem como a consequente redução de pena dele decorrente, porque,
para aplicação dos institutos (princípio da insignificância e furto privilegiado), além da necessidade de atender aos requisitos de ordem objetiva, é imperativo que também se atenda aos de ordem subjetiva atinente à

pessoa do agente
, o que não é o caso dos autos.

Destaco, a respeito:

“(...) 2. Para a incidência da figura do
furto privilegiado é imprescindível que haja o preenchimento concomitante dos requisitos legais contidos no §2º do art. 155 do CP, quais sejam a primariedade do indivíduo e o pequeno valor do bem subtraído; no caso em tela, o primeiro requisito não foi atendido,
uma vez que o apelante ostenta condenação com trânsito em julgado pela prática de furto, sendo, portanto, reincidente específico (...).”(TJMT - N.U 1000646-07.2020.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021). Destaquei.

“
1 ? A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento dos seguintes requisitos: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada. 2 ?
No caso em tela, o apelante figura como réu em diversos outros processos, inclusive pela prática de condutas da mesma natureza. Desse modo, não se pode qualificar como mínima a ofensividade de sua conduta, sendo alto o grau de sua reprovabilidade, uma vez que não se trata, o novo crime, de conduta isolada, mas de reiterada prática delituosa. Diante das circunstâncias do caso, impossível a aplicação do princípio da insignificância
. Precedentes (...) No mesmo sentido, o seguinte julgado: (...) [...] 2. Apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido (...)”. AgRg no REsp n. 1.907.574/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 31/ 8/2021)”. (Decisão Monocrática - STJ - AREsp: 1902762 AL 2021/0175536-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 20/05/2022). Destaquei.

Confirmando esse raciocínio, de que a presença de reiteração delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância, é o teor do que dispõe o
Enunciado nº. 44
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
A reiteração delitiva
ou a presença de qualificadoras
inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância,
ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.
Destaquei.

2.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA

Igualmente, não comporta provimento o pleito de desclassificação do tipo penal de Furto simples consumado para a modalidade tentada, deduzido sob a alegação de que “
bem foi restituído ao supermercado
” (ID 182483678).

Sem razão.

Ao exercer posse sobre o produto do mercado (levando-os consigo e saindo do estabelecimento), o apelante
consumou o furto
, mesmo que por curto período, o que foi notado pelo funcionário -
Allan Felipe Santos Lima.

Isso, porque, na sequência da subtração dos dois frascos de desodorante e tentar fugir na sequência do ato criminoso, o apelante já havia retirado o objeto do interior do estabelecimento em que estava a mostra para a venda, o que denota a inversão da posse da coisa, mesmo que breve, tanto que o apelante ao fugir, tropeçou deixando um frasco cair ao solo (tendo Allan restituído esse fraco ao mercado) e o outro frasco, restituído pelo policial miliar
Geradlo Arquaaz Neto.

No caso, anoto que o apelante foi abordado fora do estabelecimento, o que o meu ver, não impediu a configuração do momento consumativo do furto, na medida em que ele inverteu em seu benefício, a posse dos produtos.

A questão, aliás, já foi objeto de decisão do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.499.050/RJ, quando adotou a teoria da
apprehensio
, segundo a qual o roubo e o furto se
consumam no momento da inversão da posse
,
ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo
prescindível
que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
.

A reiterada jurisprudência do STJ redundou no enunciado da
Súmula nº 582
,
in verbis
:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

Do STJ:

“(...). 8.
Quanto ao momento consumativo

do crime de furto
, nos mesmos moldes
do crime de roubo
,
é assente a adoção da teoria da
amotio
por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
. (...)”. (STJ. HC 508.935/SP. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Min. Ribeiro Dantas. Data do julgamento: 30/05/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 04/06/2019). Destaquei.

Nesse contexto, impossível não manter a consumação do Furto, nos moldes acatados pelo édito invectivado.

3.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Consigno, outrossim, que embora o apelante tenha sido sancionado com pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, não é possível substituir a reprimenda por restritiva de direitos ou mesmo suspendê-la, devido à incidência de circunstância judicial desfavorável da dosimetria do crime em voga (maus antecedentes) e reincidência.

Melhor explicando, embora o
“art. 44, § 3º, do Código Penal possibilita a concessão da substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável, em face de condenação anterior, e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. 2. A presença de circunstâncias judiciais negativas justifica a não substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime. (...)”
.

(STJ. AgRg no AREsp n. 2.150.896/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

4.

REGIME DE PENA

Da mesma forma, o regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719/STF.

No caso, embora o apelante tenha sido condenado a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência e a ponderação negativa das circunstâncias judiciais inviabilizam o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Nesse sentido:

“(...). II - Os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, § 2º, alínea c, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período igual ou inferior a 4 (quatro) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. III -
In casu
, ainda que a pena tenha permanecido em patamar abaixo de 4 (quatro) anos, o paciente é reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), impossibilitando, portanto, a subsunção dos fatos ao disposto pelo artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal. IV - A incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie. (...)”.

(STJ. AgRg no HC 633.536/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021).

5.

DISPOSITIVO

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023